Tribunal: STF
Processo: HC 110849
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ESTRANGEIRO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 12, COMBINADO COM O ART. 18, I, DA LEI 6.368/1976). EXPULSÃO. RECONHECIMENTO DE FILHO BRASILEIRO. PLEITOS DE REVOGAÇÃO DO DECRETO E DE PERMANÊNCIA NO PAÍS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    I – O reconhecimento de filho brasileiro após o fato que determinou a expulsão do estrangeiro não obsta a execução da medida. Precedentes.



    II – Ordem denegada.